Tribunal: TJES
Processo: 0009104-20.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009104-20.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA PEREIRA ALVES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009104-20.2019.8.08.0012

EMBARGANTE
:
ANGELITA PEREIRA ALVES RIBEIRO

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Angelita Pereira Alves Ribeiro
em razão do v. Acórdão (id
6906038
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação e a ele negou provimento, mantendo a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em razão de Mandado de Segurança impetrado anteriormente.

Nas razões recursais (id
7142938
)
a
Embargante alega a existência de omissões no julgado tendo em vista que “
não foi observado que a Embargante, na qualidade de servidora pública temporária, teve seus direitos violados quando teve seu contrato com o Estado cessado de maneira irregular e arbitrária
”.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “
a sentença proferida na primeira ação (mandado de segurança) estabilizou a situação jurídica substancial entre as partes, revestindo-a de indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502 do CPC, uma vez que apreciou o mérito e transitou materialmente em julgado. Dessa forma, caracterizada a coisa julgada material em razão da apreciação da matéria em mandado de segurança, incabível o ajuizamento de ação ordinária
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Nas razões recursais (fls. 74-85) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
inexistência de coisa julgada;
(2)
interesse processual evidenciado;
(3)
responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos: dano material e dano moral.

A sentença recorrida foi prolatada com fundamento artigo 330, I, §1º, III c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A respeito da coisa julgada, estabelece o art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Merece destaque ainda o art. 508 que enuncia:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Essa qualidade de que se reveste a sentença, torna imutável e indiscutível a questão, de maneira a impedir que outros processos venham a rediscutir o que já foi definitivamente solucionado.

Na hipótese em análise, consoante narrado pela própria parte Autora, ora Apelante, a causa de pedir e o pedido são os mesmos das duas ações (validade dos títulos apresentados e manutenção dos contratos de designação temporária) configurando, a meu sentir, similitude de ações.

Destarte, como no mandado de segurança anteriormente impetrado foi denegada a segurança, inclusive com apreciação em grau de recurso (Apelação Cível n.º 0002472-46.2017.8.08.0012 - fls. 22-25), com resolução do mérito, resta obstada a pretensão da recorrente do acesso às vias ordinárias.

A propósito, o artigo 19 da Lei n.º 12.016/2009, preceitua expressamente que “
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais
”.

Em ambas as ações a Autora foi expressa ao pedir o reconhecimento dos títulos apresentados e a manutenção dos contratos temporários.

Assim, a sentença proferida na primeira ação (mandado de segurança) estabilizou a situação jurídica substancial entre as partes, revestindo-a de indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502 do CPC, uma vez que apreciou o mérito e transitou materialmente em julgado.

Dessa forma, caracterizada a coisa julgada material em razão da apreciação da matéria em mandado de segurança, incabível o ajuizamento de ação ordinária.

[...]

Desta forma,
constatado que os elementos da ação declaratória - partes, causa de pedir e pedido - se identificam com os de mandado de segurança anteriormente aforado e já definitivamente julgado, confirma-se a extinção do processo em razão do obstáculo da coisa julgada
”.

A meu sentir, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.